Tribunal: TJBA
Processo: 8029804-85.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8029804-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TEMA 123 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 988 DO CPC. RESOLUÇÃO STJ/GP Nº 03/2016. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO POR ATO INFRALEGAL. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de reclamação constitucional e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita. A reclamação foi ajuizada por operadora de plano de saúde contra acórdão da Primeira Turma Recursal que determinou a inclusão de menor como dependente em contrato anterior à Lei nº 9.656/1998. A reclamante invocou como paradigma o Tema 123 de Repercussão Geral do STF (RE 948.634/RS), sustentando o cabimento da reclamação com fundamento na Resolução STJ/GP nº 03/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se é cabível reclamação constitucional perante o Tribunal de Justiça para garantir a observância de tese firmada pelo STF em recurso extraordinário representativo de controvérsia (Tema 123), com fundamento na Resolução STJ/GP nº 03/2016. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 988 do CPC, com redação dada pela Lei nº 13.256/2016, estabelece rol taxativo de cabimento da reclamação, restrito à preservação da competência do tribunal, à garantia da autoridade de suas decisões, à observância de súmula vinculante ou decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e à observância de acórdão proferido em IRDR ou IAC. 4 - O Tema 123 de Repercussão Geral (RE 948.634/RS) constitui recurso extraordinário representativo de controvérsia e não se enquadra nas hipóteses do art. 988, III ou IV, do CPC. 5 - A Resolução STJ/GP nº 03/2016 não cria nova hipótese de cabimento da reclamação, por se tratar de ato infralegal insuscetível de ampliar rol taxativo previsto em lei processual federal, matéria inserida na competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I). Ademais, a Lei 9.099/95 admite a interposição de Recurso Extraordinário em face de decisões proferidas pelas Turmas Recursais, a denotar a completa inadequação da utilização do normativo do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 6 - Agravo interno a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO n. 8029804-85.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e parte Agravada PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.